Tribunal: TJES
Processo: 0000703-63.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000703-63.2018.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: HERALDO GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA
–
PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DO EMBARGADO
– OMISSÃO SUPRIDA –
VALIDADE DO MÚTUO CONTRATADO – RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS REFERENTES AOS ENCARGO
S
DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO E AQUELA
S
QUE SUPERAR
E
M O TOTAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO – RECURSO
PROVIDO
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1.

O
depósito efetuado
em favor
do embargado deriva do contrato de mútuo firmado e reconhecido pelo recorrido, de modo que
se impõe a restituição das quantias que foram indevidamente debitadas do benefício previdenciário, referentes aos encargos do cartão de crédito não contratado
e aqueles que superar
e
m o total do mútuo contratado
, montante
esse
a ser apurado em liquidação de sentença.

2.

Não há que se falar, como pretende o Banco embargante, em devolução ou compensação do crédito depositado em favor do ora embargado, uma vez que foi reconhecida a legalidade do mútuo
referido nos autos, cujas parcelas vinham sendo debitadas dos proventos de aposentadoria do embargante desde 19/02/2015.

3.
Recurso provido

sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, tratam-se de Embargos de Declaração interpostos
p
elo

BANCO BMG S/A
,
contra o
acórdão
ID
6445066
que
negou
provimento ao recurso de apelação interposto em face
d
e

HERALDO GONÇALVES DA SILVA

e manteve a sentença apelada que condenou o ora embargante
a ressarcir ao embargado a quantia que foi descontada de seus proventos de aposentadoria indevidamente, a ser apurada em liquidação de sentença e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral.

I
nconformad
o
,
o banco
embargante

aponta,
em suas razões ID 6482035,
a existência de omissão no acórdão embargado com relação
ao pedido de devolução dos valores recebidos pelo ora embargado.

F
eito esse breve relato, passo a analisar conjuntamente as razões dos recursos interpostos.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Analisando os autos entende-se assistir razão ao Banco embargante, uma vez que o pedido de devolução dos valores depositados em conta-corrente do embargado foi formulado tanto em sua contestação, quanto no recurso de apelação interposto, embora não enfrentado pela sentença e pelo acórdão embargado.

Assim, passo a analisar a referida pretensão.

Restou consignado no acórdão que julgou o recurso de apelação que ora embargado
pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo
com o Banco embargante
, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou.

Não obstante, restou incontroverso o fato de que o Banco embargante efetivou o depósito do empréstimo solicitado pelo embargado no valor de R$ 1.097,99 (mil e noventa e sete reais e noventa e nove centavos) em favor do recorrido, conforme comprovante acostado à fl. 91.

O embargado, por sua vez, admitiu a realização do contrato de mútuo, sem demonstrar a intenção de devolver o valor referido, haja vista o pedido de ressarcimento dos valores
descontad
os
de seus proventos de aposentadoria indevidamente,
referentes a
encargos de um cartão de crédito não contratado.

Assim, o depósito efetuado em favor do embargado deriva do contrato de mútuo firmado e reconhecido pelo recorrido, de modo que
se impõe a restituição das quantias que foram indevidamente debitadas do benefício previdenciário, referentes aos encargos do cartão de crédito não contratado
e aqueles que superar
e
m o total do mútuo contratado
, montante
esse
a ser apurado em liquidação de sentença.

Não há que se falar, como pretende o Banco embargante, em devolução ou compensação do crédito depositado em favor do ora embargado, uma vez que foi reconhecida a legalidade do mútuo referido nos autos, cujas parcelas vinham sendo debitadas dos proventos de aposentadoria do embargante desde 19/02/2015.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios interpostos,
sem efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e esclarecer que
deve ser

realizada, pelo Banco embargante
a restituição das quantias que foram indevidamente debitadas do benefício previdenciário
do embargado,
referentes aos encargos do cartão de crédito não contratado
e aqueles que superarem o total do mútuo contratado
, montante
esse
a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.